Tribunal: TJDFT
Processo: 0712664-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712664-16.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AILTON LOURENCIO DOS SANTOS IMPETRANTE: ANA PAULA RUFINO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada ANA PAULA RUFINO PEREIRA em favor de AILTON LOURENCIO DOS SANTOS, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF. A impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estupro. Relata que, em 25/12/2023, o paciente iniciou o cumprimento da pena, estando atualmente recolhido no CDP-II. Sustenta a impetrante que a Defesa solicitou, perante a VEP, em 30/12/2023, a concessão de trabalho externo, “tendo em vista que no momento da prisão ele se encontrava com emprego formalmente registrado na CTPS e com uma filha menor e esposa que dependem da renda do seu trabalho para a manutenção do sustento”. Narra que a indigitada autoridade coatora condicionou a concessão do trabalho externo à realização de exame criminológico, o qual já foi realizado e concluiu que o paciente tem indicação para a concessão do benefício pleiteado. Acrescenta que o empregador do reeducando foi entrevistado para atestar a veracidade das informações e a manutenção do vínculo empregatício. Aduz que os autos do processo de execução foram conclusos à autoridade judicial em 22/3/2024, no entanto, até o momento da impetração do presente writ, o pedido defensivo não foi analisado pelo Juízo da VEP. Afirma que o paciente “se encontra em situação mais gravosa da que a possui direito, correndo risco de perder o seu emprego, pois há mais de 3 meses que o empregador aguarda o seu retorno ao ambiente laboral”. Requer, em liminar, a imediata colocação do paciente em regime semiaberto com trabalho externo ou, subsidiariamente, seja oficiado à autoridade coatora para análise do pleito defensivo. Ao final, requer a concessão da ordem. Em atenção ao despacho de ID 57432321, a MM. Juíza da VEP prestou as informações acostadas ao ID 57549543. É o relatório. Decido. Conforme relatado, no presente writ, o impetrante insurge-se contra suposta omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF em analisar o pedido de concessão de trabalho externo. A indigitada autoridade coatora prestou as seguintes informações: Dirijo-me a Vossa Excelência para prestar as informações requisitadas no expediente supramencionado, com vistas à instrução do Habeas Corpus n. 0712664-16.2024.8.07.00000, impetrado em favor de AILTON LOURENCIO DOS SANTOS, filho de Marlene Lourencio dos Santos. O paciente encontra-se cumprindo a pena de 6 anos, 8 meses e 28 dias de reclusão no regime semiaberto, pela prática de crime previsto no artigo 213 do CP e artigo 65, caput, da Lei das Contravenções Penais, na forma do artigo 71, do CP, em contexto de violência doméstica, recolhido atualmente no Centro de Internamento e Reeducação - CIR. Considerando o regime carcerário inicialmente imposto para cumprimento da pena, a Defesa pleiteou a este Juízo a autorização para trabalho externo via proposta particular de emprego, o qual restou indeferido em 16/01/2024, ao fundamento de que as circunstâncias do fato delituoso cometido indicam a necessidade de melhor avaliação do quadro psicológico do sentenciado, antes de seu retorno ao convívio social, por meio do trabalho externo. Ao final, este Juízo determinou a submissão do apenado à realização de exame criminológico, a colheita de DNA para identificação do perfil genético e a inclusão do interno no Grupo Psicológico destinado à Sexualidade Saudável. Nesse sentido, entendo relevante frisar o entendimento deste Juízo de que, em casos com a natureza do crime em comento (contra a dignidade sexual), em que as peculiaridades e as circunstâncias do fato delitivo indicam maior cautela na autorização dos benefícios da execução, a avaliação do requisito subjetivo, em geral, fica condicionada à realização do exame criminológico e à implementação das sugestões indicadas no respectivo laudo, sendo necessária, inclusive, uma avaliação do contexto sociofamiliar do apenado pelo Serviço Psicossocial, com o propósito de subsidiar a análise do benefício das saídas temporárias. O laudo de exame criminológico foi concluído em 12/03/2024 e juntado aos autos no dia 22/03/2024 ( mov. 81.2), tendo sugerido o seguinte: “1. Grupo Sexualidade Saudável níveis 1 e 2. 3. Grupo de trabalho. 4. Oferta de curso profissionalizante e do programa de remição de pena pela leitura.” Por oportuno, entendo relevante destacar o seguinte trecho do laudo do exame criminológico do sentenciado: “Durante o Exame Criminológico, o entrevistado foi colaborativo. Não demonstrou consciência de que infringiu normal de conduta, além de apresentar esquiva de responsabilidade perante suas condutas, tomando-se como referência os autos do processo. Verbalizou arrependimento, porém, centrou-se apenas em seus próprios prejuízos com o cárcere.” (p. 4 do mov. 81.2 - destaquei). Nesta data, acolhi as sugestões indicadas no laudo de exame criminológico e determinei ao estabelecimento prisional, a adoção das medidas necessárias à implementação. Ao final, reiterei o indeferimento do pedido de autorização para o trabalho externo, cuja avaliação está condicionada à implementação das sugestões do exame criminológico. (...) Em decisão proferida no dia 3/4/2024, a d. Magistrada da VEP indeferiu o pedido de concessão de trabalho externo, consignando que “o seu cabimento deve ser apreciado após a participação do sentenciado no Grupo de Sexualidade Saudável, níveis 1 e 2”. De acordo com os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, “trata-se, o habeas corpus, de ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, vocacionada à tutela da liberdade de locomoção. Logo, desde que a violência ou coação ao direito subjetivo de ir, vir e ficar decorra de ilegalidade ou abuso de poder, o writ of habeas corpus servirá como o instrumento constitucional idôneo a proteger o ius libertatis do agente”[1]. No caso em comento, o writ não merece conhecimento, porque não pode ser utilizado em substituição a recurso próprio – in casu, o agravo em execução. Nessa linha, trilha-se a jurisprudência deste e. TJDFT, verbis: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PROPOSTA DE TRABALHO EXTERNO. MONITORAÇAO ELETRÔNICA. INDEFERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER NÃO EVIDENCIADOS. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE. 1. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser impugnadas por meio de agravo em execução, em consonância com o disposto no artigo 197 da Lei de Execução Penal. 2. Não se admite o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. 3. Rejeitada a proposta de trabalho apresentada pelo paciente e, por conseguinte, indeferido o pleito de monitoração eletrônica, mediante decisão munida de fundamentação idônea, e, decorrendo a expedição do mandado de prisão da pena cominada ao paciente e do regime inicial de cumprimento, estabelecidos em sentença condenatória transitada em julgado, não se evidencia constrangimento ilegal, teratologia ou abuso de poder a ser reparado pela via do habeas corpus. 4. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1745923, 07300769120238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, , Relator Designado:SIMONE LUCINDO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos; HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE PRATICADA PELO INTERNO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS E TRABALHO EXTERNO. PENDÊNCIA DE APURAÇÃO DA TRANSGRESSÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 1. Não cabe a impetração de habeas corpus contra a decisão do Juízo das Execuções Penais que indeferiu o pedido de restabelecimento dos benefícios externos do paciente, suspensos em razão do cometimento de falta grave ainda pendente de apuração. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta, o que não se verifica no caso presente. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1438814, 07222010720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Insta ressaltar que a decisão superveniente proferida pelo Juízo da VEP não autoriza a admissão do presente habeas corpus, ainda que este tenha sido impetrado antes da prolação do decisum. Acrescento que não há flagrante ilegalidade, manifesto constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia a ser sanada de ofício, uma vez que a decisão que indeferiu o trabalho externo está devidamente fundamentada nas conclusões do exame criminológico. Não custa rememorar que o paciente foi definitivamente condenado por crime contra a dignidade sexual, de modo que a exigência de participação do sentenciado no Grupo de Sexualidade Saudável como etapa obrigatória antes da concessão de benefícios externos se mostra proporcional e razoável. Conforme consta do exame criminológico, “as técnicas de avaliação da condição emocional e comportamental apontaram para as seguintes características de sua personalidade: retraimento, agressividade, impulsividade, insegurança, contato superficial com a realidade, tensão e preocupações sexuais”. Embora a equipe técnica tenha indicado que o paciente possui classificação para o trabalho, foi recomendada sua participação no “Grupo de Sexualidade nível 1, com a finalidade de promover a sensibilização, orientação, reflexão e educação no âmbito do comportamento sexual e no Grupo de Sexualidade nível 2, com a finalidade de aprofundas as informações e promover a reflexão dos temas abordados no nível 1, além de sensibilizá-lo acerca da importância do acompanhamento psicológico quando em liberdade (...)”. Frise-se: não há manifesta ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus. Desse modo, diante da existência de recuso próprio para discutir as questões suscitadas pela impetrante, o habeas corpus não se presta, no presente momento, a analisar o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do trabalho externo, visto que as questões em discussão devem ser analisadas por ocasião do julgamento de eventual recurso de agravo em execução a ser interposto pela Defesa do paciente. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. [1] LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8a ed. rev. ampl. e atual., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1849. Brasília, 4 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador